Tribunal: CARF
Processo: 12448.731537/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.731537/2013-78
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1402-006.423 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOCKEY CLUB BRASILEIRO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
PARECER CST No 102/82. EFICÁCIA
As Leis nos 4.154/62 e 4.269/63, que fundamentam o Parecer CST no 102/82,
não foram revogadas. Portanto, o Parecer continua válido, mesmo após a
edição do Decreto sem número, de 25 de abril de 1991, que revogou
expressamente o Decreto no 47.373/59.
CONSULTA. EFICÁCIA
A consulta formulada pela interessada continua válida, se não houve
reformulação da consulta ou alteração legislativa posterior acerca da mesma
matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, negar provimento ao recurso de ofício,
mantendo a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.731537/2013-78
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731537/2013-78

Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto devido a exoneração de crédito tributário
em acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 14-97.817 - 1a Turma
da DRJ/RPO, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.

Trata o presente processo de auto de infração lavrado, em
19/12/2013, contra o contribuinte acima identificado relativo ao Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), relativo aos anos-calendário 2009 e 2010, no
valor de R$ 72.575.221,37 (fl. 306), acrescido de juros de mora à taxa SELIC e
multa de ofício de 75%, formalizando o crédito tributário de R$ 153.116.578,93.
Na descrição dos fatos, a autoridade fiscal fundamenta que o
contribuinte apresentou a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ), referente aos anos-calendário 2009 e 2010, na condição
de isento do IRPJ e desobrigado da apuração de CSLL, sendo sua natureza
jurídica – outra forma de associação.
O contribuinte por ser uma sociedade recreativa, sem fins
lucrativos, é isento do recolhimento e pagamento do IRPJ e CSLL, conforme
dispõe o art. 15 da Lei no 9.532/97.
No curso da ação fiscal verificou-se que o contribuinte não efetuou
nenhum recolhimento de Imposto de Renda na Fonte de prêmios pagos aos
apostadores de corrida de cavalo, justificando tal procedimento com o Parecer
Coordenação do Sistema de Tributação (CST) no 102/1982.
O procedimento fiscal iniciou-se, em 20/12/2012, com a ciência do
Termo de Início de Ação Fiscal, no qual a autuada foi intimada a apresentar
alguns documentos, dentre eles os livros contábeis, a composição do saldo de
contas informados na DIPJ. A intimação foi atendida parcialmente, e outras
novas intimações foram enviadas. Em 06/03/2013 o contribuinte foi intimado a
informar, comprovando com documentação hábil e idônea, se foi recolhido o
Imposto de Renda Retido na Fonte - código 0916 - Prêmio e sorteios em geral.
Em resposta a fiscalizada justificou a não retenção e o não recolhimento do
imposto de renda sobre prêmios de apostas vencedoras, com base no Parecer
CST no 102/82.
A autoridade autuante esclarece no Termo de Verificação Fiscal,
que “o referido Parecer, assinado pelo Secretário da Receita Federal do Brasil
(RFB) e datado de 19/01/82, fundamenta-se em legislação vigente à época de
sua emissão”. Entretanto, alterações legislativas posteriores e vigentes quando
Fl. 2393
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731537/2013-78

da ocorrência do fato gerador, deixaram de dar suporte legal à conclusão do
Parecer. Embora não tenha ocorrido revogação expressa, fato é que o Parecer
deixou de ter eficácia normativa.
O item 6 do citado Parecer menciona que o regulamento da Lei no
4.096, de 18/07/1962, aprovado sucessivamente pelos Decretos n.° 51.816, de
11/03/1963, e 84.395, de 16/01/1980, traz distinção expressa entre as
modalidades de apostas feitas mediante aquisição direta (bilhetes simples ou
“poules”) ou indireta (bilhetes acumulados) e aquelas denominadas de concursos
turfísticos propriamente dito. Entretanto todos os dispositivos legais mencionados
foram expressamente revogados. A Lei n° 4.096/62 foi revogada pela Lei n°
5.971, de 11/12/1973, que por sua vez foi revogada pela Lei n.° 7.291, de 19 de
dezembro de 1984. Esta é a lei que dispõe atualmente sobre atividades da
equideocultura, incluindo as atividades relativas ao turfe, e está regulamentada
pelo Decreto no 96.993, de 17/10/1988, que dispõe no art. 17 o conceito de
apostas que engloba todas as modalidades de jogos a dinheiro efetuadas sobre
corridas de cavalos patrocinadas por entidades legalmente autorizadas, nela
também compreendendo-se os concursos, jogos lotéricos, remates ou leilões de
apostas.
No Termo de Verificação Fiscal, a autoridade autuante prossegue
afirmando que os itens 11 e 12 do Parecer CST n.° 102/82 mencionam as Leis n°
4.154, de 28/11/1962 e a 4.269, de 22/10/1963. A primeira trata da legislação de
rendas e proventos de qualquer natureza, e a segunda promove alteração na
primeira, dando nova redação ao art. 19. De fato, ambas produzem alterações no
art. 96 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no
47.373/1959, excluindo da tributação os lucros decorrentes de prêmios em
dinheiro obtidos em turfe em modalidades que não sejam “bettings”. Amparado
por esse dispositivo o contribuinte deixou de descontar e recolher o imposto de
renda sobre o valor dos prêmios em diversas modalidades de aposta.
A autoridade autuante esclarece que o Decreto no 47.373/1959,
que ao final fundamentava o Parecer CST no 102/82, foi expressamente revogado
pelo Decreto de 25/04/1991 (decreto sem número) e que na legislação pertinente
posterior não há ressalvas, como a que constava no art. 96 do Decreto no
47.373/59. Portanto, o Parecer CST no 102/82 deixou de produzir efeitos, uma vez
que a legislação superveniente não dá mais suporte à conclusão nele contida.
O Decreto no 3.000 de 26/03/1999, que aprovou o Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99), relaciona, no art. 676, os rendimentos sujeitos à
retenção de Imposto de Renda na Fonte e a alíquota a ser aplicada. Dentre os
rendimentos, o artigo menciona expressamente prêmios em dinheiros obtidos em
loterias, concursos desportivos em geral, compreendidos os de turfe. O artigo 722
atribui de forma expressa à fonte pagadora o dever de reter e recolher o imposto
de renda na fonte.
Diante do exposto, e tendo por base a legislação em vigor, art. 14
da Lei no 4.506/64, a autoridade autuante efetuou lançamento de ofício,
fundamentando a infração por falta de recolhimento do Imposto de Renda Retido
Fl. 2394
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731537/2013-78

na Fonte sobre prêmios e sorteios em geral, no art. 676 do RIR/99. E
esclarecendo que a ação fiscal restringiu-se à verificação do IRPJ, IRRF e CSLL
anos-calendário 2009 e 2010.
A ciência do Auto de Infração ocorreu em 20/12/2013 (fl. 301).
Irresignada, a autuada apresentou, representada por seus
advogados, a impugnação de fls. 621 a 670, protocolizada em 21/01/2014,
alegando nulidade do lançamento em razão de vícios em sua constituição.
Argumenta que : a) a fiscalização cometeu erro de direito, ao
interpretar equivocadamente a legislação que rege a matéria extrapolando o
alcance possível da norma aplicável ao caso (art. 676 do RIR/99); b) não se
aplica a inversão do ônus da prova, uma vez que falta robustez ao suporte
probatório que ampara o lançamento; c) o Parecer CST no 102/82, que determina
de forma expressa a ausência de tributação das apostas realizadas pela
interessada, está plenamente vigente, ao contrário do afirmado pela fiscalização;
d) há decisão proferida em consulta formulada pela interessada sobre a mesma
matéria objeto de autuação, e que foi ignorada pela fiscalização; e) os
documentos apresentados durante o procedimento fiscal não foram considerados
pela fiscalização; e f) há erros na apuração da base de cálculo que maculam o
lançamento.
Quanto ao erro de direito, alega que o art. 676 do RIR/99 define,
no § 1o, um valor de corte para a incidência do imposto de renda, e que a
autoridade fiscal equivocadamente incluiu na base de cálculo do imposto o valor
total das apostas pagas aos apostadores, sem efetuar a necessária exclusão dos
valores apostados, das bonificações e isenções, tributando assim o custo, ao invés
de tributar apenas o lucro, como determina a legislação.
Transcreve trechos das lições de Paulo de Barros Carvalho e
Eurico Diniz de Santi, que esclarecem o que vem a ser erro de direito. Argumenta
que o erro de direito impossibilita a revisão do auto de infração, respalda esse
argumento com a lição de Gilberto Ulhôa Canto, e ao final requer a anulação do
lançamento.
Argumenta que os documentos apresentados durante o curso do
procedimento fiscal não foram detalhadamente analisados, e enumera uma série
de equívocos cometidos pela autoridade fiscal quando da apuração da base de
cálculo do tributo, como a aglomeração de apostas, que se tratadas
individualmente estariam abaixo da faixa de isenção, a desconsideração dos
custos das apostas, e a duplicidade no cômputo dos valores. Afirma que tais
imprecisões a impossibilitam de exercer plenamente o direito ao contraditório e a
ampla defesa, requerendo por esta razão a nulidade do lançamento.
A fiscalizada prossegue alegando que o Parecer CST no 102/82,
que de forma expressa afasta a tributação das apostas realizadas sob a
modalidade de pules, continua vigente, ao contrário do entendimento da
fiscalização que o considera revogado por legislação posterior, e, portanto, não
Fl. 2395
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731537/2013-78

aplicável ao presente caso, incidindo assim tributação sobre os pagamentos
decorrentes de pules.
Acrescenta que formulou processo de consulta, e que este é
fundamentado no Parecer CST no 102/82, o que demonstra sua validade, diante
do efeito atribuído por lei.
Aduz, que conforme consta no Termo de Verificação Fiscal (TFV),
a autoridade autuante evidencia que a Lei no 4.096/62, mencionada no item 6 do
Parecer e aprovada sucessivamente pelos Decretos n°s 51.816/63 e 84.395/80,
trazia distinção expressa entre as diferentes modalidades de apostas, porém tal
lei estaria revogada e a lei atualmente em vigor, Lei no 7.291/84, regulamentada
pelo Decreto no 96.993/88, não disporia acerca das diferentes modalidades de
apostas. E ainda, conforme o TVF, o art. 17 do referido decreto dispõe de forma
expressa que as apostas seriam conceituadas como “todas as modalidades de
jogos a dinheiro efetuadas sobre corridas de cavalos”, de forma que não haveria
que se falar em distinção entre diferentes modalidades de jogos sobre corridas de
cavalos.
Ocorre, que segundo alega a autuada, a redação completa do
artigo em questão, transcrito abaixo, deixa claro que existem diversas
modalidades de apostas, sendo os concursos apenas uma delas, tal como
estabelecido no atual Plano Geral de Apostas, aprovado pela Instrução
Normativa no 48/2008 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento.
Art. 17. Apostas são todas as modalidades de jogos a dinheiro
efetuadas sobre corridas de cavalos, patrocinadas por entidades
legalmente autorizadas, nelas também compreendendo-se os
concursos, jogos lotéricos, remates ou leilões de apostas.
§ 1o As apostas poderão ser feitas de acordo com as modalidades
previstas no Plano Geral de Apostas, devidamente homologado
pela CCCCN.
A impugnante argumenta que o Parecer CST no 102/82 somente
mencionou a Lei no 4.096/62 e os Decretos n°s 51.816/63 e 84.395/80 de forma a
demonstrar que a distinção entre as diversas modalidades de apostas sempre se
encontrou prevista na legislação turfística, e que as menções buscavam
meramente traçar um panorama histórico da legislação existente sobre a matéria.
Prossegue informando que os itens 11 e 12 do Parecer CST,
citados no TVF, fazem referência às Leis nos 4.154/62 e 4.269/63, que excluíram
da tributação os lucros decorrentes de prêmios em dinheiro obtidos em turfe em
modalidades de apostas que não sejam “bettings”, e, que segundo a autoridade
fiscal, tais leis não poderiam ser consideradas para fins de interpretação do art.
14 da Lei no 4.506/64, uma vez que o referido Parecer estaria baseado no
Decreto no 47.373/59, que foi expressamente revogado pelo Decreto de
25/04/1991.
Fl. 2396
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731537/2013-78

Contesta a afirmação da autoridade autuante, esclarecendo que o
Decreto 47.373/59 regulamentava a cobrança e fiscalização do imposto de renda
no ano de 1959 e compilava a legislação tributária vigente à época. Dessa forma,
o fato de o regulamento ter sido revogado e atualmente encontrar-se em vigor o
RIR/99 não significa que as Leis n°s 4.154/62 e 4.269/63 não possam ser
consideradas vigentes para fins de interpretação do art. 14 da Lei no 4.506/64,
que serve de fundamento para o art. 676, inciso I, do atual Regulamento do
Imposto de Renda.
Segue argumentando que o Parecer CST “realizou uma análise
histórica da legislação referente à tributação de apostas turfísticas, de forma a
estabelecer uma interpretação a ser conferida ao art. 14 da Lei no 4.506/64,
dispositivo legal que atualmente rege a tributação de concursos turfísticos. Nesse
contexto, o parecer chegou à conclusão de que os concursos, segundo linguagem
própria do turfe, se distinguiriam das demais modalidades de apostas, de forma
que somente poderiam ser tributados os concursos propriamente ditos, sendo
isentas de tributação as demais modalidades.”.
Segundo a autuada o Parecer esclareceu que a Lei no 4.154/62
determinava que os concursos de turfe compreendidos na regra de tributação
eram os concursos e as acumuladas (exclusive as “poules” de ponta, de “placé”
e de duplas). Entretanto, posteriormente este dispositivo foi alterado pela Lei no
4.269/63, que passou a estabelecer que seriam tributados apenas os concursos,
excluindo da tributação as “poules”, simples e acumuladas, de ponta, de
“placé”, e de duplas. A impugnante ressalta que a Lei no 4.269/63 não sofreu
revogação expressa até o presente momento, o que, segundo infere, fortalece
ainda mais as conclusões do Parecer CST 102/82. Acrescenta, ainda, que se a Lei
no 4.506/64 tivesse revogado o dispositivo legal constante na Lei no 4.269/63 tal
revogação teria ocorrido de forma expressa.
Alega que não se pode, em face do Princípio da Não Presunção da
Derrogação, pretender que a intenção do legislador tenha sido a de revogar o
dispositivo legal constante na Lei n o 4.269/63, uma vez que se assim desejasse,
poderia tê-lo feito facilmente, da mesma forma em que o fez em relação a dezenas
de outros dispositivos legais regulamentares.
Cita a lição de Luiz Maria Diez-Picaso, que afirma que “...na
dúvida a derrogação não se presume e sobre o Legislador pesa o ônus da
derrogação expressa.”.
Transcreve posicionamento de Arnold Wald, no sentido de que
sempre que houve a possibilidade de manter em vigor, paralelamente, as duas
normas, não há que se falar em revogação.
Invoca o que na doutrina constitucionalista se denomina o silêncio
eloqüente da lei, isto é, a intencional não-inclusão de determinado dispositivo –
no caso a conceituação de concurso turfístico constante da Lei no 4.269/63 -,
justamente com o objetivo de alcançar o fim pretendido, qual seja, manter-lhe a
vigência, Justifica dessa forma que não há qualquer incompatibilidade entre o
Fl. 2397
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731537/2013-78

comando contido no art. 14 da Lei no 4.506/64 e aquele previsto na Lei no
4.269/63, capaz de autorizar o alegado entendimento equivocado de que houve
revogação tácita do dispositivo regulamentar.
Ressalta que o parecer “foi elaborado pela Coordenação do
Sistema de Tributação (CST), órgão responsável pela interpretação da legislação
tributária no âmbito da RFB, de forma que a interpretação conferida ao art. 14
da Lei no 4.506/1964 que a autoridade fiscal pretende afastar foi realizada pelo
próprio órgão administrativo competente para dirimir controvérsias referentes à
interpretação de normas tributárias”. E, portanto, não poderia a autoridade
fiscal, desconsiderar o entendimento constante no Parecer CST n o 102/82.
Cita a lição de Vittorio Cassone, que afirma que os assim
chamados pareceres normativos compreendem os atos normativos. Nesse
contexto, segundo a autuada, os pareces possuem natureza de norma
complementar, e a eles se aplica o art. 100, I do CTN, e, portanto, integram a
legislação tributária e vinculam a administração.
Recorre ao princípio da vedação do comportamento contraditório
(nemo potest venire contra factum proprium), que se relaciona diretamente à boa-
fé objetiva, e fundamenta-se na proteção da confiança nas relações processuais,
impedindo a ruptura das legítimas expectativas suscitadas no administrado pela
Administração Pública, vinculando-a às suas condutas precedentes, sendo,
portanto, instrumento de tutela da segurança jurídica.
Nesse contexto, alega que não pode ser prejudicada por ter
observado a interpretação conferida ao art. 14 da Lei no 4.506/64 pelo Parecer
CST no 102/82, que continua em vigor, segundo seu entendimento.
Destaca que os artigos 100 e 146 do CTN respaldam a observância
ao princípio da confiança legítima do contribuinte. Enquanto o art. 146 dispõe
que as alterações nos critérios jurídicos adotados pela autoridade fiscal somente
podem ser aplicáveis a fatos geradores ocorridos posteriormente à introdução do
novo critério adotado pelo Fisco, o art. 100 determina que a observância das
normas complementares – como são os pareceres normativos – contrárias à
legislação, exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a
atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.
Prossegue alegando que formulou consulta ao Fisco tendo por
objeto o esclarecimento quanto à tributação de duas modalidades de apostas
denominadas “bolo milionário do vencedor” e “bolo milionário das duplas”. No
primeiro tipo de aposta, sob a modalidade de concursos, a arrecadação era
destinada à premiação de quem acertasse todos os páreos. Caso não houvesse
ganhador, o prêmio era acumulado até que tal fato ocorresse. O segundo tipo
consistia em aposta sob a modalidade de rateio, no qual a arrecadação era
destinada ao pagamento do ganhador ou ganhadores do dia. Nessa modalidade
não ocorreria acumulação do prêmio, pois sempre haveria um ganhador,
efetuando-se o rateio entre aqueles que acertassem o maior número de páreos.
Fl. 2398
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731537/2013-78

Segundo alega, o Fisco afirmou que não obstante as referidas
apostas serem realizadas em um mesmo bilhete por motivo de economia, tratava-
se, na verdade, de dois jogos distintos, sendo possível apurar isoladamente os
prêmios decorrentes de cada uma das modalidades de apostas, aplicando-se o
tratamento mencionado a cada uma delas, conforme descrito no Parecer CST no
102/82. O entendimento esposado pelo Fisco foi de tributar as apostas do “bolo
milionário do vencedor”, por conferir prêmios bancados pela contribuinte aos
vencedores, e não tributar as apostas do “bolo milionário das duplas”, posto que
é realizado um rateio dos valores apostados entre os ganhadores.
Argumenta que as decisões proferidas em processos de consulta,
tal como o Parecer discutido nesse processo, são consideradas normas
complementares e, portanto, vinculam a administração e devem obedecer ao
princípio da confiança legítima do contribuinte, de forma que quaisquer
mudanças de entendimento da administração tributária somente poderão
produzir efeitos em fatos geradores futuros. Respalda esse raciocínio citando o
art. 48, § 12 da Lei no 9.430/96.
Nesse mesmo sentido, cita a lição de Hugo de Brito Machado e a
jurisprudência. Ambas adotam o posicionamento de que a resposta oferecida pela
Administração Pública constitui norma, que vincula as partes na relação
tributária. E caso ocorra modificação no entendimento adotado na resposta
oferecida, o contribuinte deve ser informado e somente a partir de então estará
obrigado a qualquer agravamento de ônus tributário daí decorrente.
Portanto, segundo alega “o parecer e a decisão proferida no
processo de consulta não podem ser desconsiderados pela autoridade fiscal o que
descaracteriza qualquer responsabilidade do impugnante pela retenção e
recolhimento de imposto no caso em comento.”.
Ressalta que as apostas que deram origem ao auto de infração
decorrem de rateios que são calculados pelo total de todas as apostas efetuadas,
dividido esse somatório pelo total da aposta vencedora, gerando a pule de rateio.
Conforme prossegue, o Parecer CST exclui essa modalidade de aposta da
tributação de forma expressa. Ademais, a decisão proferida no processo de
consulta igualmente já assim estabelecia.
Alega que os livros-razão apresentados, no curso da fiscalização
atestam que os pagamentos realizados referem-se a rateios de corrida e que a
escrituração mantida pelo impugnante faz prova a seu favor, cabendo à
autoridade administrativa a prova de inveracidade dos fatos registrados. Quanto
a esse último aspecto, transcreve os arts. 923 e 924 do RIR/99 e a lição de Sérgio
André Rocha, e ao final argumenta que a jurisprudência administrativa já se
encontra pacificada.
Prossegue argumentando que constitui ônus da autoridade fiscal
demonstrar de forma clara e irrefutável a prática da infração pela impugnante,
não sendo suficiente a simples alegação de suposta infração, sem a devida
análise da documentação apresentada durante o procedimento de fiscalização.
Fl. 2399
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731537/2013-78

Por fim, contesta os critérios adotados pela autoridade autuante na
apuração do imposto devido. Argumenta que foram cometidos diversos erros no
cálculo do imposto devido, uma vez que :
a) As bonificações pagas aos apostadores foram incluídas em
duplicidade na base de cálculo considerada. Tais bonificações compõem os
prêmios pagos aos apostadores, que são calculados pelo total de todas as apostas
efetuadas, acrescidos das citadas bonificações pagas pelo impugnante aos
apostadores com a finalidade de aumentar os rateios distribuídos. No Termo de
Verificação Fiscal, a autoridade fiscal registra que a base de cálculo para
apuração dos valores devidos foram os valores pagos às apostas vencedoras
registradas nas contas contábeis : rateios a pagar (no 2.1.02.003.001 e 2.1.02.03)
e despesas de corridas (no 3.1.12000.005 e 3.1.12), no entanto, segundo alega a
autuada, os valores constantes na conta contábil “despesas de corrida” são
decorrentes das bonificações pagas e já se encontram contabilizados na conta
contábil “rateios a pagar”, ocasionando a tributação duplicada das
bonificações;
b) Não foi excluído o custo de cada aposta realizada, em
desrespeito à disposição contida no art. 676 do RIR/99, devendo ser tributado
somente o lucro recebido por cada apostador;
c) Não foram observadas as isenções previstas no § 1o do art. 676
do RIR/99 e no art. 56 da Lei no 11.941/2009;
d) Os cheques referentes aos prêmios de grande monta recebidos
por apostador foram incluídos em duplicidade na base de cálculo. Segundo alega,
no sistema contábil adotado até 30/06/2010 a conta ‘rateios a pagar’ possuía
uma conta sintética no 2.1.02.03.46, que representava o somatório dos valores
registrados em outras seis contas auxiliares, entretanto duas dessas contas
contábeis (46.00004-6 – Concursos Hipódromo e 46.0006.2 – Concursos Agentes
Credenciados) registravam os valores de apostas de grande valor que deveriam
ser pagas através da emissão de cheques nominais aos apostadores ganhadores,
todavia esses valores já se encontravam contabilizados nas demais contas.
Para comprovar os erros cometidos, anexa diversas planilhas
relativas às apostas realizadas nos dias 03/01/2009 e 15/05/2010, tomadas como
amostra de erros supostamente ocorridos em todas as apostas pagas durante os
anos de 2009 e 2010.
Diante dos argumentos expostos, o julgamento do processo foi
convertido em diligência, e os autos remetidos para a DRF de origem, para que a
Fiscalização informasse se a Solução de Consulta foi ou não reformada; se a
modalidade de jogo/aposta no caso aqui tratado estaria ou não alcançada pela
Solução de Consulta, e se ainda encontrava-se em vigor; e para que se
manifestasse sobre os alegados erros na apuração da base de cálculo.
Fl. 2400
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731537/2013-78

Como consta no Relatório Fiscal, em resposta à diligência
solicitada, a impugnante foi intimada a apresentar documentos e prestar
esclarecimentos quanto aos supostos erros na base de cálculo.
No curso da diligência verificou-se que :
a) em relação às bonificações pagas aos apostadores,
alegadamente incluídas em duplicidade na base de cálculo considerada, o sujeito
passivo apresentou demonstrativo em planilha da composição das premiações
pagas a apostadores. A autoridade fiscal constatou que o valor total pago ao
apostador é a soma das colunas rateio mais bonificação, e que o total da coluna
prêmio é a soma das contas contábeis auxiliares que compõe a conta no
2.1.02.003.46.9 – rateios a pagar. E concluiu que, apesar de contabilmente, não
ser possível averiguar se os valores da conta contábil ‘despesas de corridas’
estão incluídos na conta ‘rateios a pagar’, os controles extra contábeis totalizam
a composição dos prêmios pagos;
b) em relação a desconsideração do custo das apostas para fins de
base de cálculo do imposto devido, a autoridade fiscal afirma no Relatório Fiscal
que, assim como no caso das loterias, o lucro decorrente de concursos
desportivos, compreendidos os de turfe, é o valor recebido pelo apostador e não a
diferença entre o valor apostado e o prêmio recebido;
c) as isenções previstas no § 1o do art. 676 do RIR/99 e no art. 56
da Lei no 11.941/2009, não se aplicam a concursos desportivos, estando restritas
somente aos prêmios lotéricos e de sweepstake;
d) em relação aos valores pagos aos apostadores que receberam
prêmios de valores substanciais, a autoridade fiscal afirma que conforme
informação prestada pelo contribuinte e de acordo com a contabilidade
apresentada, a conta contábil no 2.1.02.03.46 é composta, dentre outras contas,
pelas contas contábeis auxiliares no 46.00004-6 – Concursos Hipódromo e
46.0006.2 – Concursos Agentes Credenciados, portanto os registros de conta
sintética são suportados pelos registros efetuados nas contas contábeis auxiliares.
No relatório fiscal consta a informação de que não foi localizado
nenhum documento reformando a Solução de Consulta formulada pelo
contribuinte, em 19/01/82, processo no 0768.024844/81-12.
Quanto ao afastamento da tributação sobre algumas modalidades
de apostas, a fiscalização considerou que todos os tipos de apostas praticadas
pelo sujeito passivo estão sujeitas a tributação.
Em sessão realizada em 29 de agosto de 2016, a 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(DRJ/RPO) proferiu o acórdão no 14-62.555, julgando improcedente a
impugnação apresentada pela interessada.
Fl. 2401
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731537/2013-78

O referido acórdão foi encaminhado a DRF de origem para
ciência ao sujeito passivo, que interpôs recurso voluntário.
Em 13 de fevereiro de 2019, a 2o Câmara / 2a Turma Ordinária do
CARF, ao analisar o recurso interposto, acordou, por decisão unânime, em
anular a decisão de primeira instância, determinando novo julgamento, para que
nesse fossem apreciadas também as alegações do contribuinte no que diz respeito
: I) aos efeitos da consulta formulada pelo recorrente em 1992, a qual deu origem
ao processo administrativo no 10768.025.054/9270; II) à exclusão das
penalidades, com base nos artigos 100 e 146 do CTN.
Este é relatório.

Do Acórdão de Impugnação

A 1a Turma da DRJ/RPO, por meio do Acórdão no 14-97.817, julgou a
Impugnação Procedente e o Credito Tributário Exonerado, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
ANULAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. REALIZAÇÃO
DE NOVO JULGAMENTO.
Tendo o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF anulado a
decisão anterior de primeira instância, é de se proceder a novo julgamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009, 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais,
incabível cogitar-se na nulidade do Auto de Infração.
PARECER CST No 102/82. EFICÁCIA
As Leis nos 4.154/62 e 4.269/63, que fundamentam o Parecer CST no 102/82,
não foram revogadas. Portanto, o Parecer continua válido, mesmo após a
edição do Decreto sem número, de 25 de abril de 1991, que revogou
expressamente o Decreto no 47.373/59.
CONSULTA. EFICÁCIA
A consulta formulada pela interessada continua válida, se não houve
reformulação da consulta ou alteração legislativa posterior acerca da mesma
matéria.
Fl. 2402
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731537/2013-78

OBSERVÂNCIA DOS ATOS NORMATIVOS EXPEDIDOS PELAS
AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS.
AFASTAMENTO
DA
INCIDÊNCIA DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, a que se refere o
inciso I do art. 100 do CTN, são normas complementares das leis, dos tratados
e das convenções internacionais e dos decretos que versem sobre matéria
tributária. São atos gerais e abstratos, tais como portarias, instruções, pareceres,
etc, editados com a finalidade de explicitar preceitos legais ou de instrumentar
o cumprimento das obrigações tributárias. E a observância destes tipos de atos
normativos têm o condão de excluir a cobrança dos consectários legais, nos
termos de parágrafo único do art. 100 do CTN.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
Nulidade do lançamento
1. Inicialmente, quanto à alegação de nulidade do auto de infração, não
procedem as considerações da impugnante, pois as hipóteses de nulidade dos
atos processuais, dentre os quais se incluem os Autos de Infração, estão
perfeitamente definidas nos incisos I e II, do artigo 59 do Decreto n.o
70.235/72, que trata do Processo Administrativo Fiscal (PAF), com as
alterações introduzidas pela Lei no 8.748/93, in verbis:
Art. 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...).”
2. Na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” constante do auto de
infração está identificado o ilícito apontado pela fiscalização, falta de retenção
e recolhimento do Imposto de Renda na Fonte sobre pagamento de prêmios
em dinheiro obtidos em concursos ou sorteios, assim como os dispositivos
legais que fundamentaram a autuação.
3. Não houve prejuízo ao entendimento das infrações imputadas à interessada,
que pôde exercer o seu pleno direito de defesa.
4. Portanto, está afastada a hipótese de nulidade do lançamento, uma vez que os
autos de infração foram lavrados por autoridade competente, e não houve
preterição do direito de defesa da interessada.
Mérito
Fl. 2403
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731537/2013-78

5. Quanto ao mérito, a interessada alega que o Parecer CST no 102/82 editado
para solucionar controvérsia relativa a tributação, ou não, das apostas
denominadas pules, acumuladas e simples, de vencedor, de dupla (inclusive
dupla exata) e de placé, continua vigente, ao contrário do que afirma a
fiscalização.
6. O referido Parecer, de 19 de janeiro de 1982, apresenta a evolução histórica
acerca da legislação em matéria de tributação dos concursos de turfe, e conclui
que a tributação dos lucros oriundos de concursos turfísticos aplica-se somente
aos concursos, excluídas, por não serem concursos propriamente ditos, as
pules de ponta, de placé e de dupla.
7. Traça-se a seguir a evolução histórica da tributação sobre lucros decorrentes
de prêmios em dinheiro obtido em concursos de turfe, conforme explanada no
citado Parecer.
8. A tributação dos lucros oriundos de concursos turfísticos, que provém de
legislação ainda mais antiga, foi tratada pelo art. 96 do Decreto-lei no 5.844,
de 23 de setembro de 1943, nestes temos :
Art. 96. Estão sujeitos ao desconto do imposto na fonte:
(....)
3o à razão da taxa de 10%, os lucros superiores a Cr$ 1.000,00, decorrentes de prêmios
em dinheiro, obtidos em loterias, sorteios de qualquer espécie, ou concursos esportivas,
inclusive os do turfe, compreendidos nestes os "bettings". (grifo nosso)
9. A redação acima dava margem à interpretação dúbia, pois não ficava claro se
apenas a modalidade “betting” estaria sujeita à tributação ou inclusive a
modalidade “betting.
10. Nova redação foi dada ao art. 96, com a edição do Decreto-Lei no 9.407, de 27
de junho de 1946, alterando tão somente a alíquota, sem esclarecer, contudo, a
abrangência da tributação.
Art. 96. Estão sujeitos ao desconto do imposto na fonte:
(....)
3o À razão da taxa de vinte por cento (20%), os lucros superiores a mil cruzeiros (Cr$
1.000,00), decorrentes de prêmios em dinheiro, obtidos em loterias, páreos sorteios de
qualquer espécie ou concursos esportivos, inclusive os do turfe, compreendidos nestes
os "bettings". (grifo nosso)
11. A alíquota foi novamente alterada pela Lei no 154, de 25 de novembro de
1947.
Art 15. Os lucros superiores a Cr$1.000,00 decorrentes de prêmios em dinheiro, obtidos
em loterias, sorteios de qualquer espécie ou concursos esportivos inclusive os de turfe,
compreendidos nestes ou bettings, ficam sujeitos ao imposto de 15%, retidos na fonte.
Fl. 2404
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731537/2013-78

12. E o dispositivo passou a constar do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 24.239, de 22 de dezembro de 1947 (art. 96).
13. Com o advento da Lei no 1.474, de 26 de novembro de 1951, que modificou o
Decreto no 24.239, de 22 de dezembro de 1947, a alíquota foi novamente
alterada para 30%.
Art. 96. Estão sujeitos ao desconto do impôsto na fonte :
(...)
5o) À razão da taxa de 30% (trinta por cento) os lucros superiores a Cr$ 1.000,00 (mil
cruzeiros) decorrentes de prêmios em dinheiro obtidos em loterias, concursos
desportivos, inclusive de turfe, compreendidos os bettings e sorteios de qualquer
espécie, exclusive os de antecipação nos títulos de capitalização e os de amortização e
resgate das ações das Sociedades Anônimas.
14. Em 28 de novembro de 1962, sobreveio a Lei no 4.154, que no art. 19
transcrito abaixo, conferiu nova redação ao art. 96 do regulamento, e
determinou que seriam tributados os prêmios decorrentes de concursos de
turfe na modalidade “betting” e acumuladas, excluindo as apostas ‘poules’, de
ponta, de ‘placé’ e de duplas.
“Art. 19. O inciso 5o do art. 96 do regulamento a que se refere o art. 1o desta Lei, passa a
vigorar com a seguinte redação:
5o) à razão de 30% (trinta por cento), os lucros decorrentes de prêmios em dinheiro
obtidos em loterias, concursos desportivos em geral, inclusive de turfe, compreendidos
os "bettings" e as acumuladas (exclusive as "poules" de ponta, de "placé" e de duplas),
bem como os sorteios de qualquer espécie, ressalvados os de antecipação nos títulos de
capitalização e os de amortização e resgate das ações das sociedades anônimas".(grifo
nosso)
15. Note-se que o regulamento a que se refere a parte inicial do art. 19 era aquele
aprovado pelo Decreto no 47.373, de 7 de dezembro de 1959. Todavia, a
redação anterior do art. 96 era idêntica àquela do regulamento aprovado pelo
Decreto no 24.239/47 e transcrita mais acima.
16. Nessa evolução histórica da legislação, sob a modalidade acumulada ainda
pairavam dúvidas, dirimidas somente com a publicação da Lei no 4.269, de 22
de outubro de 1963, que deu nova redação ao art. 19 da Lei no 4.154/62, a
seguir reproduzido :
“Art. 19. O inciso 5o do art. 96 do Regulamento a que se refere o art. 1o desta lei passa a
vigorar com a seguinte redação:
5o) à razão de 30%, os lucros decorrentes de prêmios em dinheiro obtidos em loteria,
concursos desportivos em geral, inclusive turfe, compreendidos os “bettings” (exclusive
as “poules” simples e acumuladas, de ponta, de “placé” e de duplas), bem como os
sorteios de qualquer espécie, ressalvados os de antecipação nos títulos de capitalização e
os de amortização e resgate das ações das sociedades anônimas”.(grifo nosso)
17. Em 30 de novembro de 1964 foi editada a Lei no 4.506, que estabeleceu em
seu art. 14 estarem sujeitos ao imposto de 30%, mediante desconto na fonte
Fl. 2405
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731537/2013-78

pagadora, os lucros decorrentes de prêmios em dinheiro obtidos em concursos
desportivas em geral, compreendidos os de turfe.
Art. 14. Ficam sujeitos ao imposto de 30% (trinta por cento), mediante desconto na
fonte pagadora, os lucros decorrentes de prêmios em dinheiro obtidos em loterias,
mesmo as de finalidade assistencial, inclusive as exploradas diretamente pelo Estado,
concursos desportivos em geral, compreendidos os de turfe e sorteios de qualquer
espécie, exclusive os de antecipação nos títulos de capitalização e os de amortização e
resgate das ações das sociedades anônimas
(grifo nosso)
18. Mesma redação apresentava o art. 553, III do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 85.450, de 4 de dezembro de 1980 (RIR/80)
.
Art. 553. Estão sujeitos à tributação:
(...)
III - à alíquota de 30% (trinta por cento), exclusivamente na fonte:
a) os lucros decorrentes de prêmios em dinheiro obtidos em loterias, mesmo as de
finalidade assistencial, inclusive as exploradas diretamente pelo Estado, concursos
desportivos em geral, compreendidos os de turfe, e sorteios de qualquer espécie,
exclusive os de antecipação nos títulos de capitalização e os de amortização e resgate
das ações das sociedades anônimas (Lei n° 4.506/64, art. 14);
19. Ao final o Parecer CST n o 102/82 conclui que a tributação prevista no art. 14
da Lei no 4.506/64, em relação aos lucros obtidos nos prêmios de turfe,
abrange apenas os concursos, não compreendendo modalidades outras, como
as pules, quer acumuladas, quer simples, de ponta, dupla ou placé. O objetivo
do art. 14 da Lei no 4.506/64 era exclusivamente unificar a alíquota do
imposto incidente na fonte sobre prêmios de loteria, uma vez que até então a
alíquota das loterias de finalidade assistencial era de 25%.
20. Nesse ponto cabe esclarecer que o Parecer CST no 102/82 elucida que caso a
redação da Lei no 4.506 permitisse a tributação das apostas simples e
acumuladas, de vencedor, de dupla, inclusive dupla exata e de placé a
tributação alcançaria mais que o valor do próprio prêmio. Exemplifica o
raciocínio com o seguinte exemplo : Se um apostador aplica 100 na compra de
pules e ganha 110 (ou seja, o capital aplicado mais um prêmio de 10), por
exemplo, estaria desfalcado não só dos 10 que teve de ganho líquido, como
também teria de desembolsar ainda mais 23 para alcançar o valor decorrente
da aplicação da alíquota de 30% prevista no artigo. Assim, tal interpretação é
evidentemente descabida.
21. Observa-se que o Parecer fez uma análise histórica da legislação referente
a concursos turfísticos, e afastou, com fundamento nos dispositivos já
mencionados, a tributação sobre as modalidades pules, acumuladas ou
simples, de ponta, dupla ou placé, mantendo no campo de incidência
somente os concursos.
Fl. 2406
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731537/2013-78

22. Todavia, há um ponto a ser elucidado: o Decreto sem número, de 25/04/1991,
revogou expressamente o Decreto no 47.373/59, e por esta razão a fiscalização
entendeu que o Parecer foi revogado tacitamente, pois tinha por fundamento o
Decreto expressamente revogado.
23. No Relatório Fiscal, a autoridade autuante acrescenta que na legislação
pertinente posterior não há a ressalva equivalente à que constava no art. 96 do
Decreto no 47.373/59, que foi modificado pela Lei no 4.154/62.
24. De fato, o Decreto no 47.373/59 foi expressamente revogado em 25/04/1991,
quando da edição do Decreto sem número. Porém não houve revogação
expressa das Leis no 4.154/62 e 4.269/63, que excluíam do campo de
incidência do IRRF determinados tipos de apostas.
25. Outrossim, o Decreto no 85.450, de 04 de dezembro de 1980, que aprovou o
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/80) já estava vigente por ocasião da
edição do Parecer CST no 102/82, e da edição do decreto que revogou
expressamente o Decreto no 47.373/59.
26. Assim, o Parecer editado em 1982 não estaria fundamentado no Decreto no
47.373/59, revogado posteriormente. A fundamentação para o afastamento
da tributação de determinadas apostas estava amparada pelas Leis no
Leis no 4.154/62 e 4.269/63, que continuam vigentes.
27. Ademais, em 1992, o contribuinte formulou consulta relativa à tributação do
IRRF sobre apostas turfísticas pois pretendia implantar dois novos tipos de
apostas sobre corridas de cavalo : o bolo milionário do vencedor e o bolo
milionários das duplas. Apesar de serem apostas independentes, as apostas
seriam realizadas em um mesmo bilhete. Metade do valor recolhido seria
destinado à premiação de quem acertasse todos os páreos, e o prêmio seria
acumulado até que houvesse ganhador. A outra metade seria obrigatoriamente
distribuída àquele (s) que acertasse (m) o maior número de páreos.
28. Na aludida consulta restou firmada a seguinte conclusão : “Sendo
perfeitamente factível controlar os dois jogos e apurar, isoladamente, os
respectivos prêmios, será dado a cada um deles, o tratamento próprio nos
termos da legislação tributária e do Parecer CST no 102/82.”.
29. Conforme resposta em consulta, o prêmio relativo à modalidade concurso
sofrerá tributação do imposto de renda na fonte, à alíquota de 30%, e sobre os
prêmios do ganhador ou ganhadores do dia, obtidos por rateio, não serão
tributados pelo imposto de renda.
30. Logo o entendimento esposado na consulta exarada nos autos do processo no
10768.025054/92-70 ampara a interessada relativamente aos fatos geradores
ocorridos.
Fl. 2407
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731537/2013-78

31. E não há registro de reformulação da consulta ou mesmo do Parecer, ou
alteração legislativa posterior acerca da mesma matéria. Em vista disso, ambos
permanecem válidos.
32. Conclui-se, portanto, que embora o Decreto no 47.373/59 tenha sido
revogado e à época dos fatos geradores encontrar-se em vigor o RIR/99,
não há óbice à vigência das Leis n°s 4.154/62 e 4.269/63 para fins de
interpretação do art. 14 da Lei no 4.506/64, que serve de fundamento para
o art. 676, inciso I, do RIR/99.
33. Diante de deste contexto, fica evidenciado que a infração deve ser afastada,
uma vez que o Parecer CST no 102/82 e os efeitos da consulta formulada pelo
recorrente em 1992, a qual deu origem ao processo administrativo no
10768.025.054/9270 continuam vigentes e amparam a não tributação das
apostas na modalidade de pules, como os exigidos neste processo.
34. Quanto à natureza de norma complementar do Parecer CST no 102/82,
pareceres normativos compreendem atos normativos, e assim conforme
disposto no art. 100, I do CTN, integram a legislação tributária e vinculam a
administração.
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
(...)
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo.
35. Assim, ainda que o crédito tributário fosse exigido, o que não é o caso, nos
termos do dispositivo acima estariam afastadas as penalidades, uma vez que a
interessada observou o regramento consubstanciado no Parecer.
Fl. 2408
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731537/2013-78

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso de ofício está acima do limite de alçada e atende aos demais requisitos
legais, motivo pelo qual dele conheço.

Conforme relatório, a Autoridade Fiscal verificou que o contribuinte não efetuou
nenhum recolhimento de Imposto de Renda na Fonte de prêmios pagos aos apostadores de
corrida de cavalo, justificando tal procedimento com o Parecer Coordenação do Sistema de
Tributação (CST) no 102/1982.
A Autoridade Fiscal entendeu que o referido Parecer deixou de ter eficácia
normativa, pois fundamenta-se em legislação vigente à época de sua emissão, entretanto,
alterações legislativas posteriores e vigentes quando da ocorrência do fato gerador, deixaram de
dar suporte legal à conclusão do Parecer, conforme excertos do acórdão recorrido:
O item 6 do citado Parecer menciona que o regulamento da Lei no
4.096, de 18/07/1962, aprovado sucessivamente pelos Decretos n.° 51.816, de
11/03/1963, e 84.395, de 16/01/1980, traz distinção expressa entre as
modalidades de apostas feitas mediante aquisição direta (bilhetes simples ou
“poules”) ou indireta (bilhetes acumulados) e aquelas denominadas de concursos
turfísticos propriamente dito. Entretanto todos os dispositivos legais mencionados
foram expressamente revogados. A Lei n° 4.096/62 foi revogada pela Lei n°
5.971, de 11/12/1973, que por sua vez foi revogada pela Lei n.° 7.291, de 19 de
dezembro de 1984. Esta é a lei que dispõe atualmente sobre atividades da
equideocultura, incluindo as atividades relativas ao turfe, e está regulamentada
pelo Decreto no 96.993, de 17/10/1988, que dispõe no art. 17 o conceito de
apostas que engloba todas as modalidades de jogos a dinheiro efetuadas sobre
corridas de cavalos patrocinadas por entidades legalmente autorizadas, nela
também compreendendo-se os concursos, jogos lotéricos, remates ou leilões de
apostas.
No Termo de Verificação Fiscal, a autoridade autuante prossegue
afirmando que os itens 11 e 12 do Parecer CST n.° 102/82 mencionam as Leis n°
4.154, de 28/11/1962 e a 4.269, de 22/10/1963. A primeira trata da legislação de
rendas e proventos de qualquer natureza, e a segunda promove alteração na
primeira, dando nova redação ao art. 19. De fato, ambas produzem alterações no
art. 96 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no
47.373/1959, excluindo da tributação os lucros decorrentes de prêmios em
dinheiro obtidos em turfe em modalidades que não sejam “bettings”. Amparado
Fl. 2409
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731537/2013-78

por esse dispositivo o contribuinte deixou de descontar e recolher o imposto de
renda sobre o valor dos prêmios em diversas modalidades de aposta.
A autoridade autuante esclarece que o Decreto no 47.373/1959,
que ao final fundamentava o Parecer CST no 102/82, foi expressamente revogado
pelo Decreto de 25/04/1991 (decreto sem número) e que na legislação pertinente
posterior não há ressalvas, como a que constava no art. 96 do Decreto no
47.373/59. Portanto, o Parecer CST no 102/82 deixou de produzir efeitos, uma vez
que a legislação superveniente não dá mais suporte à conclusão nele contida.
O Decreto no 3.000 de 26/03/1999, que aprovou o Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99), relaciona, no art. 676, os rendimentos sujeitos à
retenção de Imposto de Renda na Fonte e a alíquota a ser aplicada. Dentre os
rendimentos, o artigo menciona expressamente prêmios em dinheiros obtidos em
loterias, concursos desportivos em geral, compreendidos os de turfe. O artigo 722
atribui de forma expressa à fonte pagadora o dever de reter e recolher o imposto
de renda na fonte.
Diante do exposto, e tendo por base a legislação em vigor, art. 14
da Lei no 4.506/64, a autoridade autuante efetuou lançamento de ofício,
fundamentando a infração por falta de recolhimento do Imposto de Renda Retido
na Fonte sobre prêmios e sorteios em geral, no art. 676 do RIR/99. E
esclarecendo que a ação fiscal restringiu-se à verificação do IRPJ, IRRF e CSLL
anos-calendário 2009 e 2010.

O colegiado a quo afastou a infração, uma vez que o Parecer CST no 102/82 e os
efeitos da consulta formulada pelo recorrente em 1992, a qual deu origem ao processo
administrativo no 10768.025.054/9270 continuam vigentes e amparam a não tributação das
apostas na modalidade de pules, conforme excertos do acórdão recorrido transcritos a seguir:
36. O referido Parecer, de 19 de janeiro de 1982, apresenta a evolução histórica
acerca da legislação em matéria de tributação dos concursos de turfe, e conclui
que a tributação dos lucros oriundos de concursos turfísticos aplica-se somente
aos concursos, excluídas, por não serem concursos propriamente ditos, as
pules de ponta, de placé e de dupla.
37. Traça-se a seguir a evolução histórica da tributação sobre lucros decorrentes
de prêmios em dinheiro obtido em concursos de turfe, conforme explanada no
citado Parecer.
38. A tributação dos lucros oriundos de concursos turfísticos, que provém de
legislação ainda mais antiga, foi tratada pelo art. 96 do Decreto-lei no 5.844,
de 23 de setembro de 1943, nestes termos :
Art. 96. Estão sujeitos ao desconto do imposto na fonte:
(....)
Fl. 2410
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731537/2013-78

3o à razão da taxa de 10%, os lucros superiores a Cr$ 1.000,00, decorrentes de prêmios
em dinheiro, obtidos em loterias, sorteios de qualquer espécie, ou concursos esportivas,
inclusive os do turfe, compreendidos nestes os "bettings". (grifo nosso)
39. A redação acima dava margem à interpretação dúbia, pois não ficava claro se
apenas a modalidade “betting” estaria sujeita à tributação ou inclusive a
modalidade “betting.
40. Nova redação foi dada ao art. 96, com a edição do Decreto-Lei no 9.407, de 27
de junho de 1946, alterando tão somente a alíquota, sem esclarecer, contudo, a
abrangência da tributação.
Art. 96. Estão sujeitos ao desconto do imposto na fonte:
(....)
3o À razão da taxa de vinte por cento (20%), os lucros superiores a mil cruzeiros (Cr$
1.000,00), decorrentes de prêmios em dinheiro, obtidos em loterias, páreos sorteios de
qualquer espécie ou concursos esportivos, inclusive os do turfe, compreendidos nestes
os "bettings". (grifo nosso)
41. A alíquota foi novamente alterada pela Lei no 154, de 25 de novembro de
1947.
Art 15. Os lucros superiores a Cr$1.000,00 decorrentes de prêmios em dinheiro, obtidos
em loterias, sorteios de qualquer espécie ou concursos esportivos inclusive os de turfe,
compreendidos nestes ou bettings, ficam sujeitos ao imposto de 15%, retidos na fonte.
42. E o dispositivo passou a constar do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 24.239, de 22 de dezembro de 1947 (art. 96).
43. Com o advento da Lei no 1.474, de 26 de novembro de 1951, que modificou o
Decreto no 24.239, de 22 de dezembro de 1947, a alíquota foi novamente
alterada para 30%.
Art. 96. Estão sujeitos ao desconto do impôsto na fonte :
(...)
5o) À razão da taxa de 30% (trinta por cento) os lucros superiores a Cr$ 1.000,00 (mil
cruzeiros) decorrentes de prêmios em dinheiro obtidos em loterias, concursos
desportivos, inclusive de turfe, compreendidos os bettings e sorteios de qualquer
espécie, exclusive os de antecipação nos títulos de capitalização e os de amortização e
resgate das ações das Sociedades Anônimas.
44. Em 28 de novembro de 1962, sobreveio a Lei no 4.154, que no art. 19
transcrito abaixo, conferiu nova redação ao art. 96 do regulamento, e
determinou que seriam tributados os prêmios decorrentes de concursos de
turfe na modalidade “betting” e acumuladas, excluindo as apostas ‘poules’, de
ponta, de ‘placé’ e de duplas.
“Art. 19. O inciso 5o do art. 96 do regulamento a que se refere o art. 1o desta Lei, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Fl. 2411
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731537/2013-78

5o) à razão de 30% (trinta por cento), os lucros decorrentes de prêmios em dinheiro
obtidos em loterias, concursos desportivos em geral, inclusive de turfe, compreendidos
os "bettings" e as acumuladas (exclusive as "poules" de ponta, de "placé" e de duplas),
bem como os sorteios de qualquer espécie, ressalvados os de antecipação nos títulos de
capitalização e os de amortização e resgate das ações das sociedades anônimas".(grifo
nosso)
45. Note-se que o regulamento a que se refere a parte inicial do art. 19 era aquele
aprovado pelo Decreto no 47.373, de 7 de dezembro de 1959. Todavia, a
redação anterior do art. 96 era idêntica àquela do regulamento aprovado pelo
Decreto no 24.239/47 e transcrita mais acima.
46. Nessa evolução histórica da legislação, sob a modalidade acumulada ainda
pairavam dúvidas, dirimidas somente com a publicação da Lei no 4.269, de 22
de outubro de 1963, que deu nova redação ao art. 19 da Lei no 4.154/62, a
seguir reproduzido :
“Art. 19. O inciso 5o do art. 96 do Regulamento a que se refere o art. 1o desta lei passa a
vigorar com a seguinte redação:
5o) à razão de 30%, os lucros decorrentes de prêmios em dinheiro obtidos em loteria,
concursos desportivos em geral, inclusive turfe, compreendidos os “bettings” (exclusive
as “poules” simples e acumuladas, de ponta, de “placé” e de duplas), bem como os
sorteios de qualquer espécie, ressalvados os de antecipação nos títulos de capitalização e
os de amortização e resgate das ações das sociedades anônimas”.(grifo nosso)
47. Em 30 de novembro de 1964 foi editada a Lei no 4.506, que estabeleceu em
seu art. 14 estarem sujeitos ao imposto de 30%, mediante desconto na fonte
pagadora, os lucros decorrentes de prêmios em dinheiro obtidos em concursos
desportivas em geral, compreendidos os de turfe.
Art. 14. Ficam sujeitos ao imposto de 30% (trinta por cento), mediante desconto na
fonte pagadora, os lucros decorrentes de prêmios em dinheiro obtidos em loterias,
mesmo as de finalidade assistencial, inclusive as exploradas diretamente pelo Estado,
concursos desportivos em geral, compreendidos os de turfe e sorteios de qualquer
espécie, exclusive os de antecipação nos títulos de capitalização e os de amortização e
resgate das ações das sociedades anônimas
(grifo nosso)
48. Mesma redação apresentava o art. 553, III do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 85.450, de 4 de dezembro de 1980 (RIR/80)
.
Art. 553. Estão sujeitos à tributação:
(...)
III - à alíquota de 30% (trinta por cento), exclusivamente na fonte:
a) os lucros decorrentes de prêmios em dinheiro obtidos em loterias, mesmo as de
finalidade assistencial, inclusive as exploradas diretamente pelo Estado, concursos
desportivos em geral, compreendidos os de turfe, e sorteios de qualquer espécie,
exclusive os de antecipação nos títulos de capitalização e os de amortização e resgate
das ações das sociedades anônimas (Lei n° 4.506/64, art. 14);
Fl. 2412
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731537/2013-78

49. Ao final o Parecer CST n o 102/82 conclui que a tributação prevista no art. 14
da Lei no 4.506/64, em relação aos lucros obtidos nos prêmios de turfe,
abrange apenas os concursos, não compreendendo modalidades outras, como
as pules, quer acumuladas, quer simples, de ponta, dupla ou placé. O objetivo
do art. 14 da Lei no 4.506/64 era exclusivamente unificar a alíquota do
imposto incidente na fonte sobre prêmios de loteria, uma vez que até então a
alíquota das loterias de finalidade assistencial era de 25%.
50. Nesse ponto cabe esclarecer que o Parecer CST no 102/82 elucida que caso a
redação da Lei no 4.506 permitisse a tributação das apostas simples e
acumuladas, de vencedor, de dupla, inclusive dupla exata e de placé a
tributação alcançaria mais que o valor do próprio prêmio. Exemplifica o
raciocínio com o seguinte exemplo : Se um apostador aplica 100 na compra de
pules e ganha 110 (ou seja, o capital aplicado mais um prêmio de 10), por
exemplo, estaria desfalcado não só dos 10 que teve de ganho líquido, como
também teria de desembolsar ainda mais 23 para alcançar o valor decorrente
da aplicação da alíquota de 30% prevista no artigo. Assim, tal interpretação é
evidentemente descabida.
51. Observa-se que o Parecer fez uma análise histórica da legislação referente
a concursos turfísticos, e afastou, com fundamento nos dispositivos já
mencionados, a tributação sobre as modalidades pules, acumuladas ou
simples, de ponta, dupla ou placé, mantendo no campo de incidência
somente os concursos.
52. Todavia, há um ponto a ser elucidado: o Decreto sem número, de 25/04/1991,
revogou expressamente o Decreto no 47.373/59, e por esta razão a fiscalização
entendeu que o Parecer foi revogado tacitamente, pois tinha por fundamento o
Decreto expressamente revogado.
53. No Relatório Fiscal, a autoridade autuante acrescenta que na legislação
pertinente posterior não há a ressalva equivalente à que constava no art. 96 do
Decreto no 47.373/59, que foi modificado pela Lei no 4.154/62.
54. De fato, o Decreto no 47.373/59 foi expressamente revogado em 25/04/1991,
quando da edição do Decreto sem número. Porém não houve revogação
expressa das Leis no 4.154/62 e 4.269/63, que excluíam do campo de
incidência do IRRF determinados tipos de apostas.
55. Outrossim, o Decreto no 85.450, de 04 de dezembro de 1980, que aprovou o
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/80) já estava vigente por ocasião da
edição do Parecer CST no 102/82, e da edição do decreto que revogou
expressamente o Decreto no 47.373/59.
56. Assim, o Parecer editado em 1982 não estaria fundamentado no Decreto no
47.373/59, revogado posteriormente. A fundamentação para o afastamento
da tributação de determinadas apostas estava amparada pelas Leis no
Leis no 4.154/62 e 4.269/63, que continuam vigentes.
Fl. 2413
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731537/2013-78

57. Ademais, em 1992, o contribuinte formulou consulta relativa à tributação do
IRRF sobre apostas turfísticas pois pretendia implantar dois novos tipos de
apostas sobre corridas de cavalo : o bolo milionário do vencedor e o bolo
milionários das duplas. Apesar de serem apostas independentes, as apostas
seriam realizadas em um mesmo bilhete. Metade do valor recolhido seria
destinado à premiação de quem acertasse todos os páreos, e o prêmio seria
acumulado até que houvesse ganhador. A outra metade seria obrigatoriamente
distribuída àquele (s) que acertasse (m) o maior número de páreos.
58. Na aludida consulta restou firmada a seguinte conclusão : “Sendo
perfeitamente factível controlar os dois jogos e apurar, isoladamente, os
respectivos prêmios, será dado a cada um deles, o tratamento próprio nos
termos da legislação tributária e do Parecer CST no 102/82.”.
59. Conforme resposta em consulta, o prêmio relativo à modalidade concurso
sofrerá tributação do imposto de renda na fonte, à alíquota de 30%, e sobre os
prêmios do ganhador ou ganhadores do dia, obtidos por rateio, não serão
tributados pelo imposto de renda.
60. Logo o entendimento esposado na consulta exarada nos autos do processo no
10768.025054/92-70 ampara a interessada relativamente aos fatos geradores
ocorridos.
61. E não há registro de reformulação da consulta ou mesmo do Parecer, ou
alteração legislativa posterior acerca da mesma matéria. Em vista disso,
ambos permanecem válidos.
62. Conclui-se, portanto, que embora o Decreto no 47.373/59 tenha sido
revogado e à época dos fatos geradores encontrar-se em vigor o RIR/99,
não há óbice à vigência das Leis n°s 4.154/62 e 4.269/63 para fins de
interpretação do art. 14 da Lei no 4.506/64, que serve de fundamento para
o art. 676, inciso I, do RIR/99.

Consta-se que As Leis nos 4.154/62 e 4.269/63, que fundamentam o Parecer CST
no 102/82, não foram revogadas. Portanto, o Parecer continua válido, mesmo após a edição do
Decreto sem número, de 25 de abril de 1991, que revogou expressamente o Decreto no
47.373/59.
Tem-se que a consulta formulada pela interessada continua válida, se não houve
reformulação da consulta ou alteração legislativa posterior acerca da mesma matéria.
Ante o exposto, entende-se que não há reparos a serem feitos ao acórdão
recorrido, uma vez que o Parecer CST no 102/82 e os efeitos da consulta formulada pelo
recorrente em 1992, a qual deu origem ao processo administrativo no 10768.025.054/9270
continuam vigentes e amparam a não tributação das apostas na modalidade de pules.

Fl. 2414
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731537/2013-78

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 2415
DF CARF MF
Original